Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710353-71.2019.8.07.0018 APELANTE: KAMILLA CRISTAL DOS SANTOS ARAUJO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), KAMILLA CRISTAL DOS SANTOS ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de id. 21683030. Anote-se. Comunique-se ao patrono da parte. Brasília - DF, 26 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora